Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-56.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Incontroverso nos autos o cancelamento do voo de retorno direto (Maceió - Brasília) contratado pelos autores/recorrentes, com previsão de embarque às 18h00 do dia 18/06/2022 (ID 45794577), tendo sido realocados para outro voo com saída no mesmo dia às 11h10 (ID 45794579), no entanto, com conexão em São Paulo (Congonhas), cujo voo partiria ao destino final às 17h15.
5. Assim, embora incontestes as chateações passadas pela parte autora/recorrente, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, especialmente pela conexão imposta, a situação fática não irradia abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, caracterizando-se como mero inadimplemento contratual. Inclusive, os autores/recorrentes embarcaram no mesmo dia anteriormente pactuado, chegando ao destino até mais cedo, apesar, reiterando-se, do trecho de conexão, que implicou a espera de poucas horas em aeroporto, refletindo um desgaste em certa medida, o qual reputo tolerável, decorrente das vicissitudes do cotidiano. O dano moral indenizável é aquele que ultraja os direitos de personalidade da pessoa, cortando sua dignidade, o que não se observa na espécie. Outrossim, não se atestou efetiva perda de tempo útil para sanar o imbróglio em relevo.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à ré/recorrida DECOLAR.COM, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 45795330, 45939064 e 45939065.